Tribunal: TJDFT
Processo: 0732637-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732637-88.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA PACIENTE: EDUARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Paulo Silas da Cunha Moura, OAB-DF 64.215, em favor de EDUARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, que acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 12, da Lei 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo e munições). A prisão em flagrante, e sua conversão em preventiva, ocorreu em 13/06/2023, no inquérito policial no 830/2023-27a DP, relativa à Ocorrência Policial n.o 5236/2023- 27a DP, processo no 0724847-50.2023.8.07.0001, distribuído à 3a Vara de Entorpecentes do DF. Alega o impetrante, em síntese, a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que se “limitou a argumentar que houve o transporte de grande quantidade de droga, além de trazer argumentos genéricos”. Sustenta tratar-se de paciente primário, de bons antecedentes (tem 22 anos e nunca havia respondido qualquer processo), com residência fixa no DF e trabalho lícito comprovado, de modo que faria jus ao direito de responder ao processo em liberdade. Argumenta, citando precedentes, que nada obstante a quantidade e variedade de drogas apreendidas, não é possível afirmar situação de perigo de liberdade, sendo suficiente, no máximo, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido, isoladamente, independente do concurso com o delito de posse ilegal de arma de fogo e munições, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de vultosa quantidade de entorpecentes, conforme atestado em Laudo Preliminar, em contexto típico da prática da mercancia ilícita. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos das declarações do condutor e testemunhas do APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pela expressiva variedade e quantidade de drogas apreendidas, a saber: 5 unidades de MDA, com cerca de 1,5g; 1 porção de maconha, com cerca de 9g; 1 porção de maconha em resina, com cerca de 0,6g; 14 porções de maconha, com cerca de 10.700g; 5 porções de maconha, com cerca de 911g; 1 porção de maconha em resina, com cerca de 25g; 1 porção de maconha, com cerca de 11g; 1 porção de cocaína, com cerca de 44g; 9 porções de MDA em cristal, com cerca de 453g; 700 unidades de MDA, com cerca de 360g; 1.260 unidades de MDA, com cerca de 676g; 610 unidades de MDA, com cerca de 298g; 57 unidades de MDA, com cerca de 34g; 23 unidades MDA, com cerca de 23g, além de balanças de precisão e um revólver calibre .32, com seis munições intactas e duas deflagradas. O modus operandi da conduta, portanto, revela fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que evidencia dedicação do indiciado ao comércio proscrito, o que, por si só, já respalda a prognose de perigo atual de liberdade. O indiciado, mesmo primário, além da aparente dedicação ao tráfico de drogas, não comprovou o exercício habitual de nenhuma ocupação lícita. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do indiciado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR